Tribunal: TJDFT
Processo: 0744511-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora e pelo réu reconvinte contra acórdão que, respectivamente, deu parcial provimento e negou provimento ao apelo que ambos interpuseram, bem como confirmou tutela recursal requerida pela autora. O acórdão embargado tratou de apelações cíveis relacionadas a divórcio, fixação da data da separação de fato, partilha de bens e honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) contradição na referência à aquisição de imóvel; (ii) fixação da data da separação de fato; (iii) violações ao contraditório substancial, ampla defesa e devido processo legal; (iv) retirada de recursos da conta do casal e utilização pelo embargado; (v) direito à metade dos valores recebidos a título de indenizações e direitos hereditários; (vi) verificar se a fixação e distribuição dos honorários de sucumbência observou os critérios legais; e (vii) ocorrência de atos de violência patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A referência feita ao imóvel em Aracajú configura mero erro material, sendo o imóvel localizado no Noroeste/DF incluído no rol de bens partilháveis.
4. A fixação da data da separação de fato está embasada em prova testemunhal e documental, não havendo omissão ou contradição.
5. As alegações de violações ao contraditório substancial, ampla defesa e devido processo legal foram enfrentadas e não foram alegadas na primeira oportunidade.
6. As questões relativas à retirada de recursos da conta do casal e direitos sobre indenizações e direitos hereditários serão apuradas em ação de exigir contas.
7. A distribuição dos honorários de sucumbência foi mantida, não havendo razões para alteração. No que diz respeito ao critério de fixação do encargo, em se tratando de ação de divórcio c/c partilha de bens, as quais não têm conteúdo econômico ou aquisição de patrimônio, o valor deve ser fixado pelo critério da equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC, porquanto o valor da causa é estimativo e o proveito econômico é inestimável. A aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, previsto no § 8o-A do CPC, não possui caráter cogente, e o arbitramento deve se pautar às especificidades do caso concreto. Precedentes.
8. A alegação de atos de violência patrimonial será apurada em ação de exigir contas, não havendo omissão ou contradição no acórdão embargado.
9. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 85, §§ 2o, 8o, 8o-A, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264.

(r)